Tribunal: TCU
Processo: 041.193/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão em benefício do Sr. José Raimundo Rodrigues Siqueira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, em benefício do Sr. José Raimundo Rodrigues Siqueira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. José Raimundo Rodrigues Siqueira, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. com base na modulação de efeitos conferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115, promova a absorção da parcela judicial constante dos proventos do Sr. José Raimundo Rodrigues Siqueira, referente à incorporação de quintos que considerou parcela criada após 08/04/1998, por quaisquer reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.